Tribunal: TJDFT
Processo: 0745637-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745637-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRADO: FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo ao Impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, apresentando documentação comprobatória de que tomou todas as providências descritas no item 8 e seguintes do edital do certame (ID 52729851, págs. 13/14). No mesmo prazo, deverá o Impetrante juntar, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, declaração de Imposto de Renda completa, além de outros documentos que entenda relevantes para a demonstração de que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator